Tribunal: TJBA
Processo: 8064194-15.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8064194-15.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: ORLANDO DE OLIVEIRA CONCEICAO Advogado(s): CAIO GUIMARAES CAMPANA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. FRATURA DO 5º QUIRODÁCTILO ESQUERDO. SEQUELAS CONSOLIDADAS. MOBILIDADE REDUZIDA E DOR LEVE. ATIVIDADE HABITUAL DE OFFICE BOY E PORTEIRO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. TEMA 416/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, apesar de laudo pericial reconhecer sequelas decorrentes de acidente de trabalho, consistentes em fratura consolidada do 5º quirodáctilo esquerdo, dor leve e diminuição da mobilidade, alegadamente prejudiciais às funções de office boy e porteiro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento de quesitos complementares configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se as sequelas no 5º quirodáctilo esquerdo reduzem a capacidade laboral e autorizam a concessão do auxílio-acidente, conforme art. 86 da Lei nº 8.213/91. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O indeferimento fundamentado de quesitos complementares não configura cerceamento de defesa, pois cabe ao magistrado avaliar a necessidade da prova, podendo dispensar diligências que considere inúteis, conforme jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1.047.790/RJ). 4. A fratura consolidada do 5º quirodáctilo esquerdo, com anquilose articular, mobilidade reduzida e dor leve, constitui sequela permanente decorrente de acidente de trabalho, conforme reconhecido pelo perito. 5. As atividades de office boy e porteiro exigem manuseio constante de documentos, correspondências, equipamentos e objetos, demandando destreza manual, habilidade de preensão e mobilidade dos dedos, funções diretamente afetadas pela sequela descrita. 6. O art. 86 da Lei nº 8.213/91 exige apenas redução da capacidade laboral, ainda que mínima, e não incapacidade total ou parcial estrita, bastando que o segurado necessite maior esforço para desempenhar suas atividades habituais. 7. O STJ, no Tema 416, firmou que o auxílio-acidente é devido ainda que mínima a lesão, desde que comprovada a redução da capacidade para o trabalho habitual. 8. O laudo pericial, embora conclua pela ausência de incapacidade, reconhece expressamente déficit funcional que dificulta o manuseio, transporte e organização de documentos, evidenciando redução da capacidade laboral. 9. Havendo consolidação das lesões e redução da capacidade para a atividade habitual, é devido o auxílio-acidente desde o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2º, da Lei nº 8.213/91. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, art. 86 e § 2º; CPC/2015, arts. 931 e 934. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.047.790/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 30/05/2017; STJ, Tema 416. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.